Tribunal: TJES
Processo: 5004453-04.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Honorários Advocatícios; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004453-04.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RITA QUERINO MUNIZ RICATO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE DESLIGAMENTO DE ENERGIA SOLICITADO POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE NATUREZA ESSENCIAL.
DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 5.000,00). DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO (R$ 500,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5004453-04.2023.8.08.0048

Recorrente: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Recorrida: RITA QUERINO MUNIZ RICATO

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

V O T O

RELATOR - DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 8854083).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, verifico que o recorrente pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais (ou subsidiariamente a redução do
quantum
fixado), aduzindo a inexistência de falha na prestação do serviço, em razão da suspensão regular do fornecimento de energia elétrica, solicitada pelo titular da instalação de energia na época.

Entrementes, em relação à alegada falha na suspensão do serviço, com a indevida suspensão do fornecimento de energia elétrica no imóvel da parte recorrida, entendo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, ressaltando-se que
“[...] a Requerida não apresentou qualquer documento que concedesse legitimidade ao Sr. Iury Nascimento para solicitar a transferência de titularidade da instalação elétrica para o seu nome e, muito menos, pedir o desligamento da instalação”
(
sic
– ID 8854065, negritei).

Desse modo, no presente caso, verifico que restou evidente a falha na prestação do serviço pela parte recorrente, ante a ausência de cautela em suspender o fornecimento de energia elétrica no imóvel da recorrida (titular da unidade consumidora) em decorrência de pedido solicitado por terceiro.

Logo, é notória a responsabilidade da parte recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Destarte, considerando a ilegalidade da suspensão, imperioso o reconhecimento dos danos morais, que se configuram, na hipótese,
in re ipsa
, ressaltando-se, ainda, que a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica foi promovida em 17/02/2023 e o seu restabelecimento somente ocorreu em 23/02/2023.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de 1º grau a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

De outro lado, em relação aos alegados prejuízos materiais, a recorrida sustenta que vários alimentos estragaram em sua geladeira, além de sua medicação de insulina, perfazendo o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em que pese o juízo de origem ter julgado procedente tal pleito, entendo que, com a devida vênia, a sentença de 1º grau merece reforma nesse aspecto, isto porque, diversamente do dano moral (que se configura
in re ipsa),
os alegados prejuízos materiais devem ser efetivamente comprovados (não bastando a sua mera alegação), nos termos do art. 373, I, do CPC.

Com efeito, apesar das fotografias colacionadas no ID 885437, não foram apresentadas notas fiscais de compra de produtos perecíveis, tampouco receituário médico e comprovante de pagamento da medicação, limitando-se a parte recorrida a meros argumentos em sua petição inicial, devendo o pleito indenizatório de danos materiais ser julgado improcedente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido indenizatório de danos materiais, no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Sem condenação em custas judiciais e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)